Tribunal: TJDFT
Processo: 0710396-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 368, do Código Civil, a compensação constitui meio indireto de extinção das obrigações entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra. O artigo 369, de igual diploma, dispõe que a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Impõe-se o deferimento da compensação pretendida por uma das partes quando se verificar que os créditos ostentam as características de liquidez e certeza, sendo as partes, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.